Tribunal: TJMT
Processo: 1006875-50.2020.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006875-50.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO RODRIGUES MARQUES (APELANTE), DENILSON LIMA CLEMENTE (APELANTE), THAINARA FLORENCIO KORT - CPF: 063.006.921-24 (APELANTE), BRUNO NATHANAEL DECEZARO - CPF: 056.316.571-55 (APELANTE), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), ADRIANO RODRIGUES MARQUES - CPF: 615.456.153-90 (APELANTE), DENILSON LIMA CLEMENTE - CPF: 619.953.063-20 (APELANTE), VINICIUS FERREIRA AMARO DE MORAES - CPF: 022.103.721-78 (ASSISTENTE), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (ASSISTENTE), CARLOS ANTONIO SILVA MARQUES - CPF: 096.461.101-50 (ASSISTENTE), ANA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.320.041-31 (ASSISTENTE), ROZELMA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 059.483.039-77 (ASSISTENTE), ADRIANO BRISOLA FERREIRA FILHO - CPF: 067.385.191-50 (ASSISTENTE), THAINARA FLORENCIO KORT - CPF: 063.006.921-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RODRIGUES MARQUES - CPF: 615.456.153-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON LIMA CLEMENTE - CPF: 619.953.063-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL
. ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. VENDA DE PRODUTO
À
ADOLESCENTE COM COMPONENTES CAPAZES DE CAUSAR DEPENDÊNCIA. ART. 243 DO ECA. NARGUILÉ.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ERRO DE TIPO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 243 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há elementos suficientes para a absolvição do acusado por ausência de materialidade e de provas da autoria delitiva; (
II
) analisar a alegação de erro de tipo essencial
.

III. Razões de decidir:

3.
A autoria recai sobre o apelante, confirmada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas na fase policial e reiteradas em juízo, confirmando que o acusado, proprietário da tabacaria, lhe vendeu o narguilé sem exigir qualquer comprovação de idade.

4.
A alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o réu, na condição de comerciante, tinha o dever de diligenciar quanto à idade da compradora. Sua omissão consciente configura dolo eventual, o que é suficiente para tipificar o delito do art. 243 do ECA.

5.
A conduta do apelante, ao deixar de adotar as cautelas mínimas exigidas pela lei, demonstra desprezo às normas protetivas da infância e juventude, não havendo qualquer motivo para reforma da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A venda de produto com componentes que possam causar dependência a adolescente, sem verificação da idade, configura o crime previsto no art. 243 do ECA, independentemente da intenção do agente.
”

“O dolo do agente se presume pela omissão quanto à verificação da idade da vítima, sendo incabível a alegação de erro de tipo quando ausente a devida cautela.”

Dispositivo relevante citado
:

art. 243, do
Estatudo
da Criança e do Adolescente
.

Jurisprudência relevante citada:

(N.U 0001011-94.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por
BRUNO NATHANAEL DECEZARO,

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, que
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva es
tatal contida na denúncia
para condená
-lo
pela prática do crime previsto no art. 243 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
,
à pena de
02 (dois) anos de deten
ção
em regime aberto
e 28 (vinte e oito) dias-multa
.

A pena privativa de liberdade imposta
foi substituída por 02 (duas)
restritivas de direito
,
a serem fixadas oportunamente pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a
absolvição do réu pela falta de materialidade, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, ou ainda,
reconhecer o erro de tipo previsto no art. 20 do Código Penal, com base nas provas produzidas
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
desprovimento do recurso (ID n. 256744201).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo desprovimento do recurso
(ID n. 258930682), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Acusado condenado às penas dos art. 243, da Lei nº 8.069/90 (ECA) – Irresignação defensiva: Pretendida a
bsolvição
, ao argumento de insuficiência probatória e ou ausência de comprovação do dolo – Reconhecimento de erro do tipo – Inviabilidade – Acervo probatório harmônico – declarações da adolescente coesas, firmes e coerentes comprovando a responsabilidade penal atribuída ao apelante – Dolo evidenciado – Ademais, o crime descrito no art. 243 da Lei 8.069/90 é formal, bastando para sua configuração que o agente venda, forneça, sirva, ministre ou entregue, à criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, o que restou sobejadamente comprovado no caso em comento, restando incabível absolvição pleiteada pela defesa. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107)
.

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Bruno
Natha
nael

Decezaro
,
imputando-lhe a prática do delito previsto

no artigo 243 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Narra a denúncia que (ID n. 256742226):

“(...)
2º FATO: DO CRIME PRATICADO POR BRUNO NATHANAEL DECEZARO:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em condições de tempo e local imprecisas, apenas sabendo que os fatos ocorreram entre os meses de fevereiro e março de 2019, na Tabacaria
Hookah
, situada na Rua Santa Fé, ao lado da Lanchonete
Marcons
, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Bruno
Nathanael

Decezaro
, com consciência e vontade, vendeu, à adolescente, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, conforme Termo de Declarações de fls. 103-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar citadas no primeiro fato, os denunciados Adriano Rodrigues Marques,
Denilson
Lima Clemente e
Thainara
Florencio Kort estavam ingerindo bebidas alcoólicas e fumando narguilé na companhia de diversos adolescentes, quando em dado momento foram surpreendidos com a chegada da guarnição policial no local.

Naquela ocasião, os agentes policiais constataram que o denunciado
Denilson
Lima Clemente era proprietário de um dos narguilés que estavam sendo utilizados no local pelos infantes, ao passo que os denunciados Adriano Rodrigues Marques e
Thainara
Florencio Kort eram proprietários das bebidas alcoólicas que estavam sendo fornecidas aos adolescentes.

Oportuno destacar que todos os adolescentes confirmaram o uso de bebidas e narguilé no local, sem qualquer tipo de restrição por parte dos denunciados Adriano Rodrigues Marques,
Denilson
Lima Clemente e
Thainara
Florencio Kort.

Lado outro, restou apurado no caderno investigativo que, um dos narguilés que estavam no local era de propriedade da adolescente Ana Gabrielly Alves de Oliveira, a qual afirmou em sede policial que adquiriu o referido produto na tabacaria pertencente ao denunciado Bruno
Nathanael

Decezaro
, sendo que este sequer teria solicitado seu documento de identificação para aferir sua idade.

Por sua vez, o denunciado Bruno
Nathanael

Decezaro
admitiu na Delegacia de Polícia desta urbe que realmente vendeu um narguilé para a adolescente Ana Gabrielly Alves de Oliveira, tendo cobrado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo produto, e ainda salientou que a jovem é sua cliente, visto que está sempre em sua loja comprando essências (tabaco aromatizado para o narguilé).

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Adriano Rodrigues Marques,
Denilson
Lima Clemente,
Thainara
Florencio Kort, e Bruno
Nathanael

Decezaro
como incursos nas sanções do artigo 243 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a denúncia
oferecida, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.
243 da Lei nº 8.069/1990.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que não assiste razão a Defesa do apelante, uma vez que a decisão proferida pelo Juiz da 2ª V
ara Criminal de Lucas do Rio Verde-MT, não merece reparos.

Inicialmente, no que tange à tese de absolvição,
observo
que a materialidade do delito restou sobejadamente comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n.
256742227 –
pág.
03/04), bem como, pelo Boletim de Ocorrência nº
2019.73672 (ID n. 256742237
– pág.
01
), o que contém as segui
ntes informações:

“
QUE AS GUPM DE SERVIÇO EM RONDAS PELA AVENIDA AMAZONAS, VISUALIZARAM UM AGLOMERADO DE PESSOAS EM UM DETERMINADO PRÉDIO DE MADEIRA ABANDONADO. QUE AO CHEGAREM NO LOCAL,

INÚMERAS PESSOAS FAZIAM USO DE NARGUILE E BEBIDAS ALCOÓLICAS, O QUE LEVANTOU SUSPEITA DAS GUPM, VISTO QUE, A FISIONOMIA DOS USUÁRIOS REMETIA SEREM MENORES DE IDADE. QUE AO SER FEITA ENTREVISTA COM TODOS QUE ESTAVAM ALI PRESENTES, FOI CONFIRMADO QUE VÁRIAS

PESSOAS ERAM REALMENTE

MENOR DE DEZOITO ANOS. QUE OS SUSPEITOS MA
I
ORES DE IDADE ANA GABRIELLY, VINICIUSE E DENILSON ERAM PROPRIETARTOS DE NARGUILES, QUE FORAM USADOS PELOS MENORES.
QUE TODOS OS MENORES CONFIRMARAM USO DE NARGUILE E BEBIDAS ALCOÓLICAS NO LOCAL, SEM QUALQUER TIPO DE RESTRIÇÕES POR PARTE DOS
SUSPEITOS
MAIORES DE
IDADE.

QUE DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS RECEBERAM VOZ DE PRISÃO E OS MENORES FORAM APREENDIDOS, SENDO TODOS ENCAMINHADOS PARA A SEDE DA DEL POL LOCAL, FINS DE REGISTRO DO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEMAIS MEDIDAS QUE O CASO REQUER.
”

Além dos documentos já mencionados, a
materialidade
restou comprovada pelo
s
Termos de Depoimentos (ID n. 256742227 – pág. 05/06; 08/09), Termo
s
de D
eclarações (ID n. 256742227 – pág.
12/47), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
, Termo de Acareação (ID n. 256742237 – pág. 36
/37)
e Relatório Policial (ID n. 256742237 – pág. 43).

Por sua vez, no que tange à autoria, esta restou plenamente demonstrado e recai sobre o apelante, conforme se extrai do robusto conjunto probatório produzido nos autos.

Durante a fase policial, a adolescente
Ana Gabrielly Alves de Oliveira

deixou claro que comprou o narguilé na tabacaria pertencente
a
o apelante.
Confira-se:

“(...)
QUE, antes de possuir o
narquile
que foi apreendido no dia em que a polícia trouxe todos os menores detidos, esclarece que já possuiu um outro
narguile
, que havia comprado de sociedade com uma amiga, com o dinheiro que recebia quando trabalhava como menor aprendiz, e ela também era menor, no entanto, compraram um
narguile
já usado, de terceiros, e por terem se desentendido, justamente por causa do
narquile
, teria decidido deixar de vez com ela, e quis comprar um apenas para si, e para isso pediu a permissão dos pais, e de tanto insistir, eles acabaram deixando, mas não a acompanharam até a loja no momento da compra;
Declara que como trabalha ajudando seus pais no restaurante, e eles lhe pagam mensalmente, fez uso de seu
proprio
dinheiro que recebe ali no restaurante, para comprar o
narguile
, tendo comprado na
tabaria
situado à rua Santa Fé, ao lado da lanchonete
Marcons
, no centro da cidade, e quem lhe vendeu foi o
proprio
dono, o BRUNO, e ele não lhe pediu documento de identidade para ver a idade, nem pediu autorização por escrito de um adulto, para que comprasse, tanto é que, teria ido até lá, escolheu o
narguile
, no valor de R$540,00, pediu para Bruno reservar, assim que recebeu, foi até lá, pagou e levou embora;

QUE, em outras vezes foi até lá comprar essências para usar no
narguile
, e também não houve qualquer questionamento quanto à sua idade, ou foi alertada de que não poderia comprar por ser menor de idade;
Esclarece que já fez uso de

narguile
em sua casa, com amigos, com autorização de seu pai, pois sua mãe ia para o curso, e isso geralmente ocorria à noite, quando ela não estava em casa, mas agora, depois do acontecido, eles a proibiram de vez, e já vinham brigando para que deixasse de usar. (...)”

(negritei)

Em Juízo, ratificou integralmente o depoimento prestado perante a autoridade policial. Nesse contexto, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença que reproduz suas declarações, as quais podem ser confrontadas com o conteúdo da mídia digital constante no relatório de mídias (ID n. 258930682):

“
Promotor: Gostaria que a senhora contasse
pra
gente como que a senhora conseguiu comprar esse
narguile
?; Vítima: Eu trabalhava na época, tinha o meu dinheiro aí eu só fui até a loja e falei que eu queria comprar um
narguile
. Aí ele só pediu pra mim escolher as peças, eu escolhi, paguei em dinheiro e fui embora.; Promotor: A senhora se recorda quanto que pagou?; Vítima: Foi no valor de R$ 520,00.;
Promotor: Quem atendeu a senhora foi o próprio Bruno?; Vítima: Foi; Promotor: Na ocasião, ele chegou a pedir alguma documentação sua?; Vítima: Não.;
[...];
Advogado: Você menciona que não só comprou esse narguilé, mas também comprava essências que você, relata em sede de depoimento em delegacia, que você também havia, era uma cliente contumaz lá e em nenhuma vez você apresentou sua documentação, não foi solicitado?; Vítima: Não, nenhuma vez.;
Advogado: Na data do ocorrido, fazia tempo que você havia comprado esse equipamento?; Vítima: Não, tinha poucos meses que eu tinha comprado.; [...]; Advogado: foi fornecido algum tipo de recibo?; Vítima: Não, não foi fornecido nada.; Advogado: Em relação ao dia que, ao momento em que a guarnição policial chegou até o local, você disse que era menor de idade ou você simplesmente ficou em silêncio? Eles pediram documentação? Como é que foi a abordagem?; Vítima: Então, eles não pediram documentação para mim, eles perguntaram minha idade e eu falei que era maior de idade.; Advogado: Certo, mas convenceu a autoridade policial isso?; Vítima: Não, eu só falei que eu era maior de idade e ficou por isso mesmo.; Advogado: Mas eles te conduziram como menor ou como maior de idade?; Vítima: Como maior de idade; [...]; Advogado: E seus pais, o que que eles achavam disso?; Vítima: Eles eram contra. Só que eu falei com eles, conversei com eles para eles, abrirem uma exceção
pra
mim, começar a fumar,
pra

mim
começar a sair, porque na época era a modinha entre jovens. Então, foi aonde eu
convenci eles
, né? Eu conversei com eles, perguntei se podia. Eles sempre foram
contra, eles
sempre falavam que não, mas eu fui sobre conversa, eu conversei com eles e eles acabaram deixando assim eu fumar.; Advogado: Você alguma vez fez uso na frente deles em casa, por
exemplo?;
Vítima: Não.; Advogado: Mas eles também não proibiam? Eram contra
só?;
Vítima: Eles proibiram, sim, eles eram contra e proibiram.; [...].”

Observa-se, também que, n
o termo de acareação (ID n. 256742237 – págs. 36/37), a adolescente manteve de forma firme e coerente suas declarações anteriores. Vejamos:

“(...)
Por ele(a) foi dito que, não apresentou RG nenhum na tabacaria, quando da compra do
narguile
, e nem lhe foi pedido pelo Bruno o RG para demonstrar que fosse maior de idade, afirma que nem foi perguntado sua idade;
(...)
QUE, reperguntado à menor Ana
Gabriely
, novamente sobre ter exibido ou não, um RG, provavelmente falso, no estabelecimento comercial acima citado, alega que não, e ainda, que nunca fez uso de documento falso, e nunca lhe foi perguntado sequer sua identidade ali na tabacaria, apesar de admitir que pelo fato de seu porte físico ser bem desenvolvido, muitos imaginam que seja maior de idade, e pode ser que tenha sido isso que Bruno achou, que por seu aspecto físico, por isso não tenha pedido seu RG;
(...)
QUE, mais uma vez Ana
Gabriely
reafirma que nunca apresentou RG falso ali na loja, nem em outro lugar, e que Bruno nunca perguntou sua idade, nem pediu RG em ocasião nenhuma
(...)”

Por sua vez, a mãe da adolescente,
Sra.
Rozelma
de Oliveira Alves
,
ao ser ouvida em juízo, afirmou que sempre foi contrária ao uso de narguilé por parte da filha, destacando que, por ser da área da saúde, tem plena consciência dos malefícios causados pelo produto. Relatou, ainda, que desconhecia o fato de sua filha estar no calçadão,
n
a
borracharia, quando foi abordada pelos policiais. Ressaltou que tanto ela
,
quanto a filha
,
não consomem bebidas alcoólicas. Por fim, ao ser questionada sobre como a adolescente adquiriu o narguilé, esclareceu que a filha possuía renda própria, proveniente de seu trabalho, e chegou a pedir autorização para realizar a compra, a qual foi negada
,
No entanto, a menor já havia adquirido o produto na loja de propriedade do apelante,
Bruno
.

Conforme se depreende do vasto acervo probatório constante dos autos, a condenação do apelante deve ser mantida, uma vez que restou devidamente comprovado que ele vendeu narguilé a uma adolescente, em flagrante violação ao disposto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A materialidade e a autoria delitivas estão consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os quais foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de corroborados pelo termo de acareação, no qual a menor manteve integralmente suas declarações.

Ressalte-se que o produto comercializado
–
narguilé
–
embora culturalmente difundido, contém substâncias potencialmente nocivas à saúde, como a nicotina, com alto poder de causar dependência física e psíquica, estando, portanto, abrangido pela vedação legal imposta pelo ECA. O art. 243 da referida norma prevê, de forma clara, ser crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, à criança ou ao adolescente, produto cujos
componentes possam causar dependência.

Ademais, o próprio contexto da venda, realizada em estabelecimento comercial de propriedade do apelante, reforça a responsabilidade penal do réu, que, na condição de comerciante, tinha o dever legal de zelar pelo cumprimento das normas protetivas da infância e juventude, agindo, contudo, de maneira omissa e consciente ao realizar a venda indevida.

Diante da farta prova produzida nos autos, tanto documental
,
quanto testemunhal, que confirma a dinâmica dos fatos narrad
os
pela vítima e a relação direta do apelante com a conduta delitiva, não há margem para absolvição, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença condenatória tal como proferida pelo Juízo de origem.

Em casos tais, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justi
ça,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243, ECA) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DEMONSTRADO – CRIME PLURINUCLEAR CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INIDONEA DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME EM APURAÇÃO – 3. PENA PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PRETENDIDO O
REDIMENSIONAMENTO –
VIABILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – 4. POSTULADA A DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATINENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e testemunhas que o apontam como o autor dos fatos. Ademais, cabe ressaltar que o tipo penal do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolesce é delito de ação múltipla e a prática de qualquer dos verbos contidos no seu preceito primário é suficiente para a consumação do delito.

2. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal.

3. A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.

4. Inexistindo fundamentação na sentença condenatória acerca da imposição da pena restritiva de direitos atinente à prestação pecuniária acima do valor mínimo previsto no art. 45, § 1º do Código Penal, é de rigor a sua fixação no menor quantitativo.

5. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 0001011-94.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)
(destaquei)

Por fim, não merece acolhimento a tese defensiva apresentada pelo apelante no sentido de que sua conduta seria atípica por ausência de dolo, com fundamento em um suposto erro de tipo, sob o argumento de que desconhecia a real idade da adolescente à qual vendeu o narguilé, em razão de sua compleição física e da alegada apresentação de documento falso.

A prova dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é clara ao demonstrar que a adolescente adquiriu o produto diretamente no estabelecimento comercial do réu, sem qualquer restrição ou questionamento. A vítima foi firme ao afirmar que, em nenhum momento, o apelante solicitou a apresentação de documento de identidade que comprovasse sua maioridade, evidenciando que o agente, de forma deliberada, deixou de adotar providência mínima e essencial para o exercício regular da atividade comercial que envolve produtos potencialmente nocivos à saúde.

Tal conduta, portanto, afasta qualquer alegação de erro de tipo e evidencia o dolo do agente, que assumiu o risco de vender produto proibido a menor de idade, conduta expressamente tipificada no art. 243,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procura
doria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo
interposto pela Defesa de
Bruno
Nathanael

Decezaro
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025